Tribunal: TJMT
Processo: 1029539-11.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029539-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVANTE), SANDRO NASCIMENTO DA MATA - CPF: 020.326.051-12 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NO POLO ATIVO AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CESSÃO DE CRÉDITO CELEBRADA PELO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRAVANTE COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA ENVOLVE O CONTRATO OBJETO DA LIDE – REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Demonstrada a cessão do crédito objeto da lide, deve ser deferido o pedido de substituição processual no polo ativo da ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1043328-85.2022.8.11.0041), ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra SANDRO NASCIMENTO DA MATA, indeferiu pedido de substituição processual no polo ativo da lide por entender que os documentos apresentados pelo Fundo de Investimento agravante “
não comprovam a cessão do crédito referente ao contrato objeto desta ação
”
(cf. Id. nº 133657851 dos autos de origem).

O Fundo de Investimento agravante insiste em que houve demonstração satisfatória de que a cessão de crédito celebrada com a Aymoré envolve o contrato objeto da lide, razão pela qual pede provimento
do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e admitida a substituição processual no polo ativo da demanda (cf. Id. nº 194621193 - Pág. 7).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 42731490 apenas admitiu o admitiu o processamento do recurso.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o
Fundo de Investimento agravante tem razão ao pontuar que o indeferimento do pedido de substituição processual pela r. decisão agravada se deve à confusão entre a numeração da “
Proposta de Crédito
” (Operação nº
527266493) e do número do contrato, quando efetivamente celebrado (nº 20035672760), pois há demonstração satisfatória de que aquela proposta deu origem àquele contrato, cujo número é mencionado na petição inicial, na notificação para constituição do devedor em mora, e também no “
Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças
” (cf. Ids. nº 103573220, 103573230 e 107050528 - Pág. 26 dos autos de origem).

Pelo exposto,
provejo
o recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de substituição processual no polo ativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024